Tribunal: STF
Processo: ARE 1585687
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. DOBRA INDENIZATÓRIA DO SÉTIMO DIA TRABALHADO CONSECUTIVAMENTE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EXEGESE DO ART. 47, § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Pretensão do ente público e da entidade municipal de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública para reconhecer o direito dos(as) substituídos(as) ao recebimento da dobra indenizatória prevista no art. 47, § 5º, da Lei Complementar municipal n. 266/2008, calculada sobre sua remuneração. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O debate versa sobre a (im)possibilidade de utilização da remuneração como base de cálculo da dobra indenizatória prevista no art. 47, § 5º, da Lei Complementar municipal n. 266/2008. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia ora instaurada já foi objeto de apreciação por este Órgão fracionário quando do julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário n. 0020564-23.2012.8.24.0038 e, naquela ocasião, manteve-se a decisão de origem com relação ao dever de pagamento em dobro, pelos requeridos, da remuneração relativa ao sétimo dia de trabalho pelos(as) substituídos(as), utilizando-se como base de cálculo a remuneração (e não o vencimento) destes(as). 
4. Pela dicção do art. 47, § 5º, da Lei Complementar municipal n. 266/2008, há nítida vinculação do pagamento da indenização do sétimo dia de trabalho à remuneração do(a) servidor(a). 
5. Tal interpretação não gera o chamado " efeito cascata", porquanto aqui não se cogita da incidência de vantagem sobre vantagem, mas sim da correta remuneração do dia de trabalho de servidor(a), estando afastadas do cálculo verbas reflexas como décimo terceiro e férias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Apelos conhecidos e desprovidos; sentença mantida em reexame necessário. 
Tese: "É devida a utilização da remuneração como base de cálculo da dobra indenizatória prevista no § 5º, do art. 47, da Lei Complementar n. 266/2008, do Município de Joinville". 
Dispositivos legais relevantes: Lei Complementar municipal n. 266/2008, art. 47, § 5º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 24/STF; Súmula Vinculante n. 37; TJSC, Apelação Cível/Reexame Necessário n. 0020564-23.2012.8.24.0038.”

Em suas razões recursais, o Hospital Municipal São José aponta violação do artigo 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal, bem como ao que fora decidido no Tema nº 24 da sistemática da repercussão geral. 
Destaca que o juízo a quo condenou a parte ao “pagamento de verba indenizatória com base na remuneração, sem que haja correspondente previsão legal”.
Argumenta que a “utilização da remuneração total (vencimento + vantagens) como base de cálculo para a verba do sétimo dia afronta diretamente o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal”.
Aduz que, “[a]o acolher a ‘remuneração’ como base de cálculo, o julgado ignora a expressa vedação constitucional ao denominado ‘efeito cascata’. A inclusão de gratificações, adicionais e outras vantagens pessoais nessa base, para o cálculo da indenização, culmina em uma incidência de verba sobre verba. Essa prática não só infla artificialmente os proventos do servidor, como também compromete seriamente o equilíbrio orçamentário e a legalidade da despesa pública”. 
Alega que “o acórdão recorrido, ao determinar que o acréscimo remuneratório referente ao dobro do sétimo dia trabalhado seja calculado com base na remuneração integral do servidor (e não apenas no vencimento básico), incide exatamente na prática vedada”.
Expõe, também, que 

“Embora o acórdão recorrido afirme que ‘não se cogita da incidência de vantagem sobre vantagem’, ele ignora a essencialidade de uma interpretação conforme a Constituição. O simples fato de utilizar a remuneração como base de cálculo, mesmo que sem reflexos explícitos, já resulta em uma majoração desproporcional e inconstitucional dos vencimentos. Isso fica evidente no próprio trecho da fundamentação que valida o pagamento com base na totalidade das vantagens:
(...)
Essa interpretação, data vênia, desconsidera que não há previsão legal expressa no art. 47, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 266/2008 que autorize o uso da remuneração total como base de cálculo. O dispositivo menciona apenas que o sétimo dia ‘será remunerado em dobro’, sem detalhar o conceito aplicável de ‘remuneração’ para essa finalidade.
(...)
Da análise da legislação municipal destacada, torna-se evidente que a composição da verba indenizatória prevista no § 5º do art. 47 da LCM nº 266/2008, ao utilizar a ‘remuneração’ como base, acaba por incorporar outras verbas, como o adicional de insalubridade, a gratificação de função, entre outras listadas no art. 54 da LCM nº 266/2008.
(...)
Assim, a vedação se justifica plenamente, pois visa proteger a administração pública de compromissos financeiros excessivos e garantir que os servidores sejam remunerados de forma justa, porém estritamente dentro dos limites legais e orçamentários estabelecidos. A aplicação do art. 47, § 5º da LCM nº 266/2008, portanto, deve ser interpretada à luz da Constituição, assegurando que não haja violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência na administração pública.”

Requer, ao fim, o “provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afastando-se a utilização da remuneração como base de cálculo para a verba indenizatória prevista no § 5º do art. 47 da LCM nº 266/2008, em estrita observância ao princípio da legalidade, incidindo, assim, o vencimento base do cargo”.
O Município de Joinville também interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao artigo 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal. 
Argumenta não haver “previsão legal expressa para se utilizar o parâmetro remuneração, que inclusive vantagens gerais e individuais, no cálculo do pagamento do benefício do art. 47 da LCM n. 266/2008, que é o pagamento da dobra da verba devida ao servidor. Se não disposição específica, qualquer interpretação perseguida no Poder Judiciário para ampliação do benefício não pode ser deferida por magistrado, sob pena de vulnerar o quanto decidido na SV 37”.
Pontua que “a sentença e o acórdão subsequente determinaram que a indenização em dobro pelo 7º dia consecutivo de trabalho, prevista no § 5º do art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 266/2008, seja calculada sobre a ‘remuneração integral’ (vencimento acrescido de vantagens), e não apenas sobre o ‘vencimento básico’”.
Argumenta que o “Município defende que, em se tratando de verba indenizatória, e na ausência de expressa previsão legal que amplie a base de cálculo para além do vencimento básico, a interpretação não pode ser extensiva de modo a incluir todas as verbas que compõem a remuneração”.
Aduz que “o cálculo da dobra indenizatória de que trata o art. 47 do Estatuto dos Servidores Públicos de Joinville/SC deve seguir a regra geral, calculada sobre o vencimento base dos servidores públicos. Não há nenhuma disposição legal específica que determine seja a referida indenização calculada sobre a remuneração integral dos servidores, computada sobre outros adicionais, gratificações ou vantagens de qualquer tipo”.
Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso para “rejeitar a pretensão de interpretação ampliativa da lei municipal, assim como rejeitando a pretensão condenatória relacionada à ampliação, inclusive retroativa, de verbas de servidores públicos municipais, considerando: i) a vedação ao Judiciário o aumento de verbas de servidores públicos por decisão judicial; ii) afronta direta à Súmula Vinculante 37, Tema 24/STF (art. 37, inciso XIV, da CRFB) e art. 37, caput, da CRFB”.
Inadmitidos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região, na qual o magistrado de primeiro grau julgou

“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial (CPC, art. 487, I) a fim de CONDENAR o MUNÍCPIO DE JOINVILLE e o HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - JOINVILLE/SC, ao pagamento da indenização em dobro, prevista no art. 47, 5, da Lei Complementar Municipal n. 266/2008, nas hipóteses em que ocorreu o trabalho em sete dias consecutivos, seminterrupo da jornada semanal por qualquer motivo (inclusive compensação, licença, folga, repouso, atestado médico, feriados etc.), utilizando-se como base de cálculo no apenas os vencimentos do servidor, mas a sua remuneração (vencimento, acrescido das vantagens gerais e individuais), nos termos da fundamentação, observada a prescrição quinquenal.”

O acórdão recorrido negou provimento aos recursos interpostos e manteve integralmente a sentença prolatada, em reexame necessário, com base nos seguintes fundamentos:

“Com relação à questão de fundo, discute-se a base de cálculo a ser utilizada para a apuração da verba indenizatória prevista no art. 47, § 5º, da Lei Complementar municipal n. 266/2008, que prevê o pagamento em dobro da remuneração do sétimo dia aos(às) servidores(as) que houverem trabalhado por sete dias consecutivos. Eis o teor do aludido dispositivo legal:
(...)
Enquanto o juízo singular determinou a adoção da ‘remuneração’ como base para cálculo da verba reclamada, os recorrentes defendem, por sua vez, que o pagamento deve ser feito tendo como base apenas o ‘vencimento básico’ dos(as) servidores(as), seja pela ausência de previsão legal sobre o tema, seja pela impossibilidade do efeito cascata, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Importante destacar, de plano, que a controvérsia ora instaurada já foi objeto de apreciação por este Órgão fracionário quando do julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário n. 0020564-23.2012.8.24.0038.
Naquela ocasião, manteve-se a decisão de origem quanto ao dever de pagamento em dobro, pelos requeridos, da remuneração relativa ao sétimo dia de trabalho dos servidores substituídos, utilizando-se como base de cálculo a remuneração dos agentes(as) públicos(as), e não o vencimento. 
Acerca desse último ponto, veja-se a ementa do julgamento dos embargos de declaração naquela lide:
(...)
Considerando a proximidade de tempo entre as ações, o raciocínio lá exposto deve ser mantido. Como se observa do dispositivo legal em debate, (supratranscrito), há nítida vinculação do pagamento da indenização do sétimo dia de trabalho à remuneração do(a) servido(a), razão não havendo para alteração na interpretação da mesma norma. 
É de ser ressaltado, ainda, que tal interpretação não acarreta o chamado "efeito cascata", porquanto aqui não se cogita da incidência de vantagem sobre vantagem, mas da correta remuneração do dia de trabalho de servidor(a), estando afastadas do cálculo verbas reflexas como décimo terceiro e férias, como bem sinalizado pelo juízo de origem.”

As irresignações não merecem prosperar, haja vista que os artigos apontados como violados nos apelos extremos carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ademais, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 266/2008) e o reexame dos fatos e provas dos autos.
Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento de função gratificada. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/9/19).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público inativo. Reajuste da função gratificada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmula 282 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.091.153/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/18).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 857.663/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 905.111/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

“SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INATIVIDADE. REENQUADRAMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS 9.480/1982, 12.477/1997, 13.109/2000 e 13.652/2003). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI nº 733.023/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/09/2012).

Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente